Tribunal: TJMT
Processo: 1028871-19.2020.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028871-19.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[PAULO AFONSO ALVES DE MATOS - CPF: 139.726.773-91 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES EM REGIME DE TELETRABALHO – PERÍODO PANDÊMICO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO – EDIÇÃO DA PORTARIA Nº 62 DE 17/04/2020, PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO E PELO SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA – ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA –

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há ilegalidade
na edição da Portaria nº 62, de 17 de abril de 2020, editada pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso e pelo Secretário Adjunto da Receita Pública, uma vez que se trata de ato discricionário da Administração decidir quanto à conveniência e à oportunidade de se deferir que o servidor exerça suas funções em regime de
teletrabalho
.

2. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO AFONSO ALVES DE MATOS,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do
Mandado de Segurança nº 1028871-19.2020.811.0041,
denegou a segurança e julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais o Apelante alega que é fiscal de tributos e em razão da pandemia ocasionada pela Covid-19, houve a redução da arrecadação tributária decorrente das medidas restritivas à circulação de pessoas e atividades privadas na economia e no aumento das despesas decorrentes das medidas de distanciamento e isolamento social.

Indaga como o interesse público de garantir a arrecadação poderia ser garantido se a Administração dispensa o trabalho do servidor e o coloca em licença prêmio ou férias.

Aduz que o impacto recessivo poderia ser dirimido com o servidor em teletrabalho, efetivando melhora da arrecadação, e elenca algumas atividades que poderiam ser realizadas nesse regime, a exemplo do plano de contingência do Estado de Minas Gerais.

Expõe que o ato administrativo discricionário não é imune ao controle do Pode Judiciário quanto ao próprio mérito quando se trata de uma ilegalidade, e que não há sequer lei que estabeleça diretrizes do teletrabalho em Mato Grosso, e que sendo assim, não poderia a Portaria nº 062/2020, com a finalidade de regulamentar o Decreto nº 416/2020, considerar o citado regime inaplicável ao apelante, pois tal sanção/dever não é estabelecido no Decreto, que possibilitou o teletrabalho a todos os servidores, exceto os que não possuíssem condições materiais de realiza-lo.

Relata que a Portaria 062/2020 não garantiu a continuidade dos serviços, o que afronta a indisponibilidade do interesse público e não respeitou as diretrizes gerais definidas pelo próprio decreto, extrapolando a regulamentação pela falta de correlação lógica entre o motivo e o objeto do ato.

Ao final requer o provimento do recurso e reforma da sentença.

O Estado Apelado ofertou Contrarrazões ao ID. 114471960, pugnando pelo não provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou opinando pelo desprovimento do recurso (ID 121182984).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que denegou a segurança requestada.

Ressai dos autos que o Impetrante
é Agente de Tributos Estaduais – ATE da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso e que pretende realizar os serviços na modalidade de teletrabalho, conforme autoriza o Decreto nº 416/2020, que dispõe sobre medidas excepcionais, de caráter temporário, para a prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus no âmbito interno do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Aponta como ato coator a Portaria 062/2020-SEFAZ,
que define medida específica para as unidades vinculadas à Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito da Secretaria Adjunta da Receita Pública e dá outras providências,
por meio da qual
a Administração Pública retirou a possibilidade de executar as suas funções em regime de teletrabalho
.

Alega que a edição da referida portaria operou com desvio de finalidade, porque não garantiu a continuidade dos serviços, afrontando a indisponibilidade do interesse público, assim como desrespeitou as diretrizes gerais definidas no Decreto Estadual, extrapolando a regulamentação.

Acerca da possibilidade de o servidor público do âmbito do Estado de Mato Grosso exercer suas funções em regime de teletrabalho, o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 416, de 20 de março de 2020, que
“Dispõe sobre medidas excepcionais, de caráter temporário, para a prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus (COVID-19) no âmbito interno do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso”
, estabelece:

Art. 5º Fica autorizada a realização de atividades em regime de teletrabalho, desde que não haja prejuízos às atividades do órgão, resguardando o quantitativo mínimo de servidores para garantir a preservação do funcionamento dos serviços considerados essenciais e prioritários.

§ 1º A realização de teletrabalho deverá ser compatível com os meios de controle e aferição da produtividade, conforme definido em ato regulamentar específico.

§ 2° (revogado) (Revogado pelo Dec. 422/2020)

§ 3º Cabe à autoridade máxima do órgão ou entidade decidir quanto à efetiva necessidade da presença física do servidor nas respectivas unidades administrativas, desde que garantida a preservação do funcionamento dos serviços considerados essenciais e prioritários. (Nova redação dada pelo Dec. 422/2020)

§ 4º Ao servidor que não possuir condições materiais de realizar atividades em teletrabalho, cabe à autoridade máxima do órgão ou entidade, por meio de portaria, avaliar a conveniência e a oportunidade da concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade e de férias. (Nova redação dada pelo Dec. 422/2020)

Art. 6º Deverão, obrigatoriamente, submeter-se ao regime de teletrabalho os servidores (grupo de risco):

I - os servidores e empregados públicos com mais de 60 (sessenta), salvo ato administrativo que reoriente a execução das atividades de setores que exijam deslocamento;

II - diabéticos;

III - hipertensos;

IV - com insuficiência renal crônica;

V - com doença respiratória crônica;

VI - com doença cardiovascular;

VII - com câncer

VIII - com doença autoimune ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico;

IX- gestantes e lactantes.

Art. 7º Os servidores assintomáticos que, a partir de 02 de março de 2020, tenham retornado de viagem de localidades com casos comprovados de Coronavírus, bem como aqueles que tenham tido contato direto com casos confirmados, deverão ser submetidos ao teletrabalho.

Art. 8º Nas hipóteses previstas nos arts. 5º (grupo de risco) e 6º (retorno e contato com infectados), caso as atividades desempenhadas pelo servidor sejam incompatíveis com o teletrabalho, deve ser providenciada, a critério exclusivo da Administração:

I - a lotação do servidor em unidade que admita o teletrabalho;

II - a concessão, de ofício, de férias;

III - a concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade.

Art. 9º Cabe às autoridades máximas dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, por meio de portaria, avaliar a conveniência e a oportunidade da concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade e de férias aos servidores sob sua subordinação. (Nova redação dada pelo Dec. 422/2020)

Parágrafo único Caberá à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão efetivar os atos administrativos necessários à regularização do disposto no caput deste artigo.

[...]

Art. 15 No âmbito das Secretarias de Estado de Segurança Pública, Fazenda e Saúde, este decreto se aplica às áreas administrativas.

Parágrafo único Nas áreas finalísticas das Secretarias de que trata o caput deste artigo serão adotadas medidas específicas em ato normativo interno. (Nova redação dada pelo Dec. 428/2020)

[...]

A apontada ilegalidade estaria materializada na Portaria nº 62, de 17 de abril de 2020, editada pelo Secretário de Estado de Fazenda e pelo Secretário Adjunto da Receita Pública, que
“Define medida específica para as unidades vinculadas à Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito da Secretaria Adjunta da Receita Pública, e dá outras providências”
, cujo teor é este:

O Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, no exercício de suas atribuições legais, ouvido o Secretário Adjunto da Receita Pública,

Considerando o Decreto n° 407, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (2019-nCoV) a serem adotados pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências;

Considerando o Decreto n° 413, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre as novas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (2019-nCoV) a serem adotados pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências;

Considerando o Decreto n° 416, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre medidas excepcionais, de caráter temporário, para a prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus (COVID-19) no âmbito interno do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, com a nova redação dada pelo Decreto n° 428, de 27 de março de 2020;

Considerando, especialmente, o disposto no parágrafo único do artigo 15 do mencionado Decreto n° 416/2020;

Considerando as peculiaridades dos serviços de fiscalização de mercadorias em trânsito fixa e móvel, desenvolvidos no âmbito da Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito da Secretaria Adjunta da Receita Pública;

Considerando necessidade de garantir a continuidade dos serviços essenciais e prioritários;

Resolve:

Art. 1° Nos termos do parágrafo único do artigo 15 do Decreto n° 416, de 20 de março de 2020, o disposto nos artigos 5° e 7° do referido Decreto não se aplica aos servidores que exercem atividades de fiscalização de mercadorias em trânsito fixa ou móvel, lotados na Coordenadoria de Fiscalização Fixa de Trânsito ou na Coordenadoria de Fiscalização Móvel de Trânsito, ambas da Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito da Secretaria Adjunta da Receita Pública.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos enquanto vigorar os Decretos n° 407/2020, n° 413/2020 e n° 416/2020, ou outros atos normativos que os substituírem.

Cumpra-se.

Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá - MT, 31 de março de 2020.

(original assinado)

Fábio Fernandes Pimenta

Secretário Adjunto da Receita Pública

Rogério Luiz Gallo

Secretário de Estado de Fazenda.

Verifica-se que a referida Portaria, ao afastar a possibilidade de os servidores
“que exercem atividades de fiscalização de mercadorias em trânsito fixa ou móvel”
, exerçam suas funções em regime de teletrabalho, tão somente regulamentou o disposto no artigo 15 do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 416, de 20 de março de 2020, que estabelece:

Art. 15 No âmbito das Secretarias de Estado de Segurança Pública, Fazenda e Saúde, este decreto se aplica às áreas administrativas.

Parágrafo único Nas áreas finalísticas das Secretarias de que trata o caput deste artigo serão adotadas medidas específicas em ato normativo interno. (Nova redação dada pelo Dec. 428/2020)

Dessa forma, não vislumbro qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na edição da Portaria nº 62, de 17 de abril de 2020, na qual está fundamentada nas
“peculiaridades dos serviços de fiscalização de mercadorias em trânsito fixa e móvel, desenvolvidos no âmbito da Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito da Secretaria Adjunta da Receita Pública”
, bem como nas
“medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (2019-nCoV) a serem adotados pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso”
, e ainda, na
“necessidade de garantir a continuidade dos serviços essenciais e prioritários”
.

Logo, cuida-se de ato discricionário da Administração, pelo que não compete ao Judiciário decidir quanto à conveniência e à oportunidade de se deferir que o servidor exerça suas funções em regime de teletrabalho.

Oportuno esclarecer que, discricionariedade é a margem de ‘liberdade’ que remanesça ao administrador para eleger, segundo critérios consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo menos dois comportamentos, cabíveis perante cada caso concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a solução mais adequada à satisfação da finalidade legal, quando, por força da fluidez das expressões da lei ou da liberdade conferida no mandamento, dela não se possa extrair objetivamente uma solução unívoca para a situação vertente. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, pp. 990/991).

Em hipótese semelhante, este Tribunal decidiu:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (ATE) DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO — EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES EM REGIME DE
TELETRABALHO
— DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO — EDIÇÃO DA PORTARIA Nº 62, DE 17 DE ABRIL DE 2020, EDITADA PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO E PELO SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA — ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA —– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Inexiste ilegalidade na edição da Portaria nº 62, de 17 de abril de 2020, editada pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso e pelo Secretário Adjunto da Receita Pública, visto que se cuida de ato discricionário da Administração decidir quanto à conveniência e à oportunidade de se deferir que o servidor exerça suas funções em regime de
teletrabalho
.

Recurso não provido.
(N.U 1028927-52.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

[...] 1. A concessão do teletrabalho pelas autoridades máximas dos órgãos e das entidades aos servidores públicos depende da avaliação da conveniência e da oportunidade.

2. Sendo o apelante pertencente ao grupo de risco e possuindo doença cardiovascular, o isolamento social faz parte das medidas necessárias à proteção de sua saúde. Isso porque o mundo está vivenciando situações excepcionais e, portanto, as medidas escolhidas pelas autoridades públicas visam à manutenção da saúde de toda a coletividade, razão pela qual todos terão seus direitos fundamentais relativizados.

3. A Portaria n. 062/2020 editada pelo Secretário de Estado de Fazenda e pelo Secretário Adjunto da Receita Pública se mostra absolutamente legal, visto que buscou adequar os termos do Decreto Estadual n. 422 e suas alterações à realidade vivenciada pelos servidores que exercem atividades incompatíveis com o teletrabalho.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 1028902-39.2020.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de outubro de 2021).

[...] Não fere direito líquido e certo a determinação de usufruto de licença-prêmio em aberto pelos servidores públicos integrantes do grupo de risco de contágio pelo Coronavírus que exercem funções incompatíveis com o sistema de teletrabalho, por se tratar de medida excepcional e temporária, voltada à necessidade de se combater a pandemia de COVID-19, reduzindo a contaminação e o número de mortes.

A opção pelo usufruto, fracionamento ou conversão em pecúnia da licença-prêmio, embora seja um direito do servidor, não é um ato vinculante, mas subordinado à conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Não há falar-se em violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, mas sim na preponderância do princípio da supremacia do interesse público, o qual, diante da situação de calamidade vivenciada pela pandemia de COVID-19, autoriza a adoção de medidas extraordinárias e temporárias pelo poder público.

(TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança nº 1008671-17.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2021).

Sendo assim, não há dúvidas, portanto, que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos, restando claro que o apelante não está amparado por direito líquido e certo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022